Tribunal: TJMT
Processo: 1013548-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013548-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA CLEMENTE - CPF: 275.104.171-04 (RECORRENTE), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013548-94.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Itaú Consignado S/A

Recorrida(s):

Maria Francisca Clemente

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ORIGEM E RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADOS. JUNTADA DA CÉDULA BANCÁRIA E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Havendo negativa de existência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se houve juntada da cédula de crédito bancário e comprovante de transferência (TED),
resta evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO pela PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por MARIA FRANCISCA CLEMENTE -

em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. para
DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora
, objeto desta reclamação,
bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

- PRELIMINAR – NECESSIDADE DE PERÍCIA

A preliminar de necessidade de perícia na assinatura contida no contrato juntado aos autos, entendo que deve ser rejeitada, pois a assinatura aposta no contrato é idêntica ao constante no documento pessoal da parte Autora, sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada.

É como voto.

- M É R I T O

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito indevido, no valor de R$3.307,48 – inclusão em 01/04/2017, pois afirma que solicitou um empréstimo consignado com a Reclamada, no entanto, tal valor nunca foi disponibilizado em sua conta, entendendo que a sua solicitação de crédito poderia ter sido recusada.

Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que o contrato foi celebrado em 10/10/2013, no valor de R$ 2.241,77, a ser quitado em 58 parcelas de R$182,50, mediante desconto em benefício previdenciário. Conta que o valor foi disponibilizado na conta da Autora em 10/10/2013 e que o débito, ora questionado, é devido pois não houve margem consignável disponível para a realização dos descontos, sendo lícito a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

Juntou a cédula de crédito bancário, devidamente assinada e, comprovante de transferência (TED).

No presente caso, em que pese as alegações Autorais de que não foi creditado o valor referente ao empréstimo, em 25/10/2022, retirei o presente feito da pauta de julgamento e o converti em diligência para determinar que o banco Ré, no prazo de 10 dias, encaminha-se o extrato da conta corrente no 40.284-2, da agência 2363, em nome de Maria Francisca Clemente, do mês de outubro de 2013.

Em 09/11/2022, a Ré colacionou os extratos bancários, onde se averígua que em 10/10/2013, houve a transferência bancária, via TED, da quantia R$2.241,77, conforme abaixo colaciono:

Portanto, cai por terra a alegação de não recebimento de tal quantia, além disto houve a juntada do contrato, devidamente assinado, cuja assinatura é idêntica ao constante no documento pessoal da Autora e das procurações juntadas a exordial.

Deste modo, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, e, por se tratar de débito devido, diante da ausência da prova do pagamento das parcelas, a inscrição foi realizada de forma legítima, visto que se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, fato este, que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ademais, considerando que a Reclamante alterou a verdade dos fatos, na petição inicial, com o objetivo de receber indenização a título de dano moral, deve ser considerada litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo sofrer as sanções previstas no art. 81 do referido artigo.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedente o pedido inicial.
Por considerar a Reclamante litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 81 “caput” do Código de Processo Civil, a condeno a pagar multa que fixo em 5% (cinto por cento) sobre o valor atribuído à causa, e, ainda, a pagar honorários advocatícios que estabeleço em 10% (dez por cento) também sobre o valor atribuído à causa, em conformidade com o estatuído no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023